Tribunal: STF
Processo: HC 259059
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 954.032/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 30 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 70 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, por três vezes, ambos do Código Penal. 



    No presente writ, o impetrante alega a nulidade decorrente de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de perícia de voz nos áudios atribuídos ao paciente. Também sustenta a ausência de provas suficientes para a comprovação da autoria delitiva. 



    No mais, argumenta que houve exasperação indevida da pena-base, pois utilizados fundamentos genéricos relacionados à gravidade do crime e inerentes ao tipo penal violado.



    Requer, ao final:



    “A. QUE seja acolhidas as preliminares levantadas com a decretação da nulidade e renovando-se os atos processuais combatidos



    B. Diante da necessidade imprescindível de aplicação do art. 386 V requer a concessão da presente ordem de oficio para que seja declarada a absolvição do impetrante, à luz da dicção legal sublinhada. 



    C. Subsidiariamente, requer-se sejam atendidos os pleitos de aplicação de atenuantes e minorastes, assim como o redimensionamento da pena-base, colocando-a em seu patamar mínimo e sucessivamente, com o cumprimento da pena no regime menos gravoso (CP, art 33, § 2º, ‘c’).”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ROUBO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Não infirmados especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte). Precedente. 



    2. No caso, não foi rebatido pelo agravante o óbice referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se tratar de substitutivo de pedido revisional. 



    3. No mais, reiterei os fundamentos esposados na decisão monocrática registrando a inexistência de cerceamento de defesa, bem como que houve a demonstração fundamentada, pelas instâncias a quo, da autoria delitiva. 



    4. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios termos. 



    5. Agravo regimental não conhecido.”  



    Reproduzo, ainda, trecho da decisão monocrática que denegou a ordem:



    “Conforme se verifica dos autos do AREsp n. 2.597.403, foi certificado o trânsito em julgado em 6/6/2024 (fl. 2.215 daqueles autos), tendo o presente writ sido impetrado posteriormente, em 16/10/2024, sendo, pois, substitutivo de pedido revisional e, portanto, incabível.



    (...)



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 



    Em relação ao alegado cerceamento de defesa, disse o acórdão combatido (fls. 175/176): 



    6. Não há cerceamento de defesa com o indeferimento da perícia de voz. 



    A produção da prova foi negada porque "a conversa em questão foi obtida através de autorização judicial de quebra do sigilo de dados telefônicos", e porque "a Defesa não negou que os interlocutores são os réus apontados, tampouco justificou a necessidade da pretensão como meio de prova" (Evento 64). 



    E, de fato, não houve alegação ou arrazoado que amparasse o pedido (formulado na resposta à acusação, Evento 60, doc1). Nem se insinuou que as mensagens de voz teriam sido enviadas por pessoas distintas daquelas a quem sua autoria é atribuída. 



    O propósito da prova, ademais, é evidentemente protelatório. As mensagens foram trocadas entre o telefone apreendido com Maicon Rinaldi da Silva (dados já indicados no tópico 2 deste voto) com o número +55 49 9986 0266, e este é o telefone que o próprio Renan Reginatto, ao ser ouvido pela Autoridade Policial (em outro procedimento, não relacionado às investigações que tratavam dos delitos aqui apurados), informou como seu (autos 50050193020228240019, Evento 38, doc6). O número também é associado a Renan Reginatto no SISP desde 29.10.20 (autos 50050193020228240019, Evento 37, doc3, p. 16), ou seja, mais de um semestre antes dos roubos. 



    Em casos congêneres, o Superior Tribunal de Justiça não reconhece a ocorrência de cerceamento de defesa (AgRg no HC 805.278, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.3.23; AgRg no R Esp 1.661.427, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19.4.22;e HC 541.328, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13.10.20). 



    Lembro que ao magistrado é facultado o indeferimento de provas que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (§ 1º do art. 400 do Código de Processo Penal). E, na hipótese, o Magistrado, fundamentadamente, entendeu que o propósito da prova era meramente protelatório, já que anteriormente não houve alegação de que a voz teria sido enviada por pessoa distinta, além de o paciente ter confirmado que o número de telefone era seu, havendo, ainda, outros elementos que comprovavam a autoria delitiva. 



    No tocante à alegação de ausência de prova suficiente para condenação do paciente, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 178/179): 



    7.2. Também há prova bastante da autoria dos roubos no que concerne a Renan Reginatto. Tais provas consistem: 



    a) nas declarações de Solange Maria Fávero Hubner e Vítor José Hubner, no sentido de que foram acionados, dias antes do delito, por um indivíduo que se identificou como "Gustavo Costa" e que utilizava o telefone de número +55 49 99995 7716, indivíduo este que pretendia ir até a residência deles para tratar de assuntos profissionais (Evento 243,doc3); 



    b) no ofício da Tim S/A, que associa a linha +55 49 99995 7716 ao IMEI354148106965311 (autos 50050193020228240019, Evento 38, doc4); 



    c) no laudo pericial referente ao Motorola XT2013-1, que descreve o IMEI do aparelho como sendo 354148106965311 (autos 50050193020228240019, Evento 51, doc2); 



    d) no ofício por meio do qual a Autoridade Policial representou pela quebra dos dados telefônicos e telemáticos dos celulares apreendidos com Renan Reginatto, indicando que o Motorola XT2013-1 foi encontrado em poder desse Acusado (autos 50055051520228240019, Evento 1), permitindo, assim, vincular Renan Reginatto às mensagens enviadas à Vítor José Hubner antes do roubo, inclusive com a indicação do nome "Gustavo Costa"; 



    e) no laudo pericial produzido a partir do conteúdo do Samsung SMJ410F, com IMEI 351598103566467, de Maicon Rinaldi da Silva, que indica a troca de mensagens com o número +55 49 99986 0266 durante a execução dos delitos, mensagens em que Maicon detalhava ao interlocutor o andamento do roubo, e o interlocutor informava sobre a inocorrência de eventos do lado externo da residência, e sobre o nome ("Gustavo") com o qual Maicon dever-se-ia apresentar quando chegasse na segunda residência (laudo cujo conteúdo é acessível pelo link do Evento 68, doc 6, dos autos 50050193020228240019); 



    f) no relatório de investigação, que reproduz o conteúdo das mensagens referidas no item "e" (autos 50050193020228240019, Evento 34, doc2); 



    g) nas informações do SISP, que associam o número de telefone +55 49 999860266 a Renan Reginatto desde 29.10.20 (autos 50050193020228240019, Evento 37, doc3, p.16); 



    h) no termo de interrogatório extrajudicial de Renan Reginatto, tomado em 13.4.21, referente a outro procedimento, ocasião em que ele indicou o número +55 49 999860266 como seu (autos 50050193020228240019, Evento 38, doc6), permitindo, assim, identificar como Renan Reginatto o interlocutor de Maicon Rinaldi da Silva nos diálogos travados durante a execução dos roubos; e 



    i) nas declarações judiciais das Testemunhas Eduardo Lacerda Boaretto (Delegado de Polícia Civil) e Andrezza Lazzarotti (Agente de Polícia Civil), os Agentes Públicos envolvidos na investigação que confirmaram, no contraditório, as informações retratadas pelas provas já mencionadas (Evento 243, docs1-3). 



    De fato, nada indica que Renan Reginatto tenha tomado parte, de modo imediato, nas subtrações ou na dispensa de violência ou grave ameaça. Ele, porém, estava em comunicação ativa com os demais responsáveis pelos delitos (inclusive repassando informações dos indivíduos que entraram nas residências ao sujeito responsável por tirar o veículo que os conduziu ao local do crime dali) e mantendo os Corréus atualizados sobre a situação das Vítimas no local do segundo fato, instruindo-os, inclusive, sobre a forma como dever-se-iam apresentar. Teve, portanto, atuação imprescindível para a consumação dos delitos. 



    A digressão sobre a imprestabilidade, como suporte para a condenação, da apreensão do pingente com coração (bem encontrado na residência de Renan Reginatto e reconhecido pela Vítima Solange Maria Fávero Hubner como um dos objetos roubados) não é desarrazoada, mas é irrelevante. A conclusão sobre a participação de Renan Reginatto nos roubos, como dito, não decorre desse elemento de prova. 



    A alegação de que a linha +55 49 99986 0266 só foi "vindicada" por Renan Reginatto em 10.6.22 (em momento posterior aos delitos, portanto) contrasta com as próprias declarações dele (de 2021, item "h" acima) e com as informações a ele relacionadas no SISP (item "g'). E o documento em que a assertiva se ampara (o termo de adesão e contratação do Evento 14, doc2) indica apenas que a partir de 30.6.22 Renan Reginatto parece ter postulado pelo cadastro da linha em seu nome (o que não antagoniza a tese acusatória, que presume que este Acusado fazia uso da linha ainda que ela estivesse registrada em nome de terceiro, como o ofício do Evento 38, doc5, dos autos 50050193020228240019 indica). 



    A condenação de Renan Reginatto pelos roubos, portanto, também deve subsistir. 



    Verifica-se que a condenação do réu foi baseada em várias provas apontadas no ato coator, de maneira que, demonstrada fundamentadamente pelas instâncias a quo a autoria delitiva, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via. 



    Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório. 



    Por fim, quanto à alegação de que houve exasperação indevida da pena-base, bem como quanto ao pedido genérico de que fossem atendidos os pleitos de aplicação de atenuantes e minorantes, tais não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, de modo que não podem ser conhecidas originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    (...)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”



    Com efeito, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de nulidade; pela existência de provas suficientes para a condenação; bem como pela adequação da dosimetria da pena, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente